Tribunal: TJSP
Processo: 0052911-28.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REALIZADA MEDIANTE DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PERCEBIDO PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, I.1 E I.29, DA RESOLUÇÃO No

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REALIZADA MEDIANTE DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PERCEBIDO PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, I.1 E I.29, DA RESOLUÇÃO No 623/13

CONFLITO DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0052911-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é suscitante 37o CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, é suscitado 8a CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 8a Câmara de Direito Privado V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052911-28.2019.8.26.0000 -Voto no 33898
2
Suscitante:
37a Câmara de Direito Privado (Des. Sérgio Gomes)
Suscitada:
8a Câmara de Direito Privado (Des. Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho)
Interessados: José Carlos da Silva Ribeiro (Justiça Gratuita); Associação
Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social
(ANAPPS)
Comarca:
Assis 2a Vara Cível (Autos no 1004508-98.2018.8.26.0047)
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA
REALIZADA
MEDIANTE
DESCONTO
DIRETO
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO MENSAL PERCEBIDO PELO AUTOR
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL

COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO ART. 5o, I.1 E I.29, DA RESOLUÇÃO No 623/13
CONFLITO
DIRIMIDO
PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
VOTO No 33898
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado
pela 37a Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 8a Câmara de
Direito Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente a ação declaratória e indenizatória ajuizada
por José Carlos da Silva Ribeiro em face de ANAPPS Associação Nacional
dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar que a ré cesse
qualquer desconto ou cobrança referente aos fatos narrados na inicial, bem
como para condená-la à restituição em dobro da quantia descontada
indevidamente do benefício do autor e, ainda, ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052911-28.2019.8.26.0000 -Voto no 33898
3
Os autos foram distribuídos originalmente a 8a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência sob o fundamento de a causa
de pedir está fundada na inexistência de relação jurídica entre as partes e que,
portanto, a ação versa sobre responsabilidade civil extracontratual, matéria
cuja competência é da Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas
Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a, nos termos do art. 5o, inc. II, item 9, da
Resolução 623/2013, atualizada pela Resolução no 693/2015, que dispõe: “As
ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e
extracontratual relacionadas com as matérias de competência da própria
Subseção”.
O processo foi redistribuído a 37a Câmara de Direito
Privado, a qual entendeu que a matéria está sujeita à competência de da
Primeira Subseção de Direito Privado, por se tratar de matéria envolvendo
cobrança de taxa associativa, não conhecendo do recurso e suscitando o
conflito negativo de competência.
É o relatório.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal,
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13, firma-se pela natureza da
discussão deduzida na petição inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la.
Na hipótese em análise, o autor ajuizou a ação buscando
a declaração de inexistência de débito e reparação por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052911-28.2019.8.26.0000 -Voto no 33898
4
morais, alegado ter sofrido descontos indevidos em seu benefício
previdenciário realizados mensalmente pela parte ré, sem que com ela tivesse
realizado qualquer contratação.
Vê-se, portanto, que a discussão em tela versa sobre
responsabilidade civil extracontratual. E, segundo o item I.1 do artigo 5o da
Resolução 623/2013, compete à Primeira Subseção o julgamento das ações
relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais,
associações e entidades civis, comerciais e religiosas.
Já o item I.29 do referido dispositivo, com redação dada
pela Resolução no 694/2015, art. 1o, é expresso em dizer que são da
competência da aludida Subseção as Ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com
matéria de competência da própria Subseção (destaquei).
Nesse contexto, cuidando-se de ação de responsabilidade
civil extracontratual vinculada à cobrança e pagamento de contribuição
associativa, deve ser reconhecida a competência da câmara suscitada para
apreciar o recurso de apelação extraído dos presentes autos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte presente desse
Colendo Grupo Especial:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE QUESTÃO DE INTERESSE EMINENTEMENTE PRIVADO

DESCONTOS
REALIZADOS
A
TÍTULO
DE
CONTRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052911-28.2019.8.26.0000 -Voto no 33898
5
ASSOCIATIVA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR,
SUPOSTAMENTE NÃO AUTORIZADOS
RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL RELATIVA A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CIVIS
COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO
INICIAL (ART. 103 DO RITJSP)
MATÉRIA AFETA A UMA DAS
CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITENS I.1 E I.29, RESOLUÇÃO
No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL
PRECEDENTES
CONFLITO
PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0032046-81.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 28/8/2019).
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 8a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator